Tribunal: TJBA
Processo: 8014599-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014599-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: JOSUE DOS SANTOS COUTO Advogado(s):CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo-o no polo passivo da demanda, com pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade e remessa dos autos à Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita alegação de ilegitimidade passiva à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988/STJ; (ii) estabelecer se o julgamento monocrático que inadmite o recurso viola os princípios do contraditório, ampla defesa e colegialidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, não abrangendo decisões que versam sobre legitimidade de parte. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do rol apenas em situações excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação (Tema 988). A permanência da parte no polo passivo e eventual alegação de incompetência do juízo não configuram, por si sós, situação de urgência apta a justificar a interposição imediata do Agravo de Instrumento. A discussão sobre ilegitimidade passiva pode ser plenamente reexaminada em sede de apelação, sem risco de inutilidade do provimento jurisdicional. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente pela inadmissibilidade de recurso, sem violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e colegialidade. A utilização de fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência do STF e do STJ, sendo compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014599-79.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravada JOSUE DOS SANTOS COUTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/SO